Tribunal: TJMT
Processo: 1022408-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022408-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NEY COSTA
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NEY COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializa em Direito Bancário Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0032645-94.2008.8.11.0041 - 362782, proposto contra a ITAÚ UNIBANCO S.A, que recebeu a exceção de pré-executividade interposta pela instituição financeira e diante da divergência do débito exeqüendo remeteu os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, nos termos da sentença condenatório transitada em julgado, deixando de deferir a liberação dos valores penhorados na conta do banco.
Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que a exceção de pré-executividade só cabe a argüição de matéria de ordem pública, que independe do reexame de prova e, como o agravado pleiteia o reexame dos cálculos, sendo que para isso será necessário a realização de prova pericial, evidente a dilação de provas, razão pela qual o instituto da exceção não pode dar vazão ao seu pedido.
Afirma que a exceção de pré-executividade foi apresentada de forma extemporânea, não podendo ser recebida e apreciada em razão da sua preclusão. Isso porque foram apresentados os cálculos em três oportunidades nos autos (conforme IDs 63295055 e 67590024) os quais não foram impugnados em momento oportuno.
Assevera que o agravado quando teve a oportunidade de impugnar o cálculo no cumprimento de sentença, nada o fez, manteve-se inerte nas questões ora suscitadas, somente vindo, posteriormente, a apresentar a exceção de pré-executividade, a despeito de saber acerca da inviabildiade da via eleita por carência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da exceção.
Defende que a exceção tem nitído caráter protelatório, uma vez que o agravado, preteritamente, já perdera inúmeros prazos e oportunidades processuais de impugnar o crédito, mas após deixá-los transcorrer in albis, vale-se de incidente manifestamente infundado para induzir o Juízo a erro.
Assevera, ainda, que o valor tido como incontroverso de R$ 53.846,42 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) deve ser levantado desde já pelo Agravante, devendo a marcha do cumprimento da sentença prosseguir no valor de R$ 399.981,90 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa centavos) dito como excessivo.
Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de liberar o levantamento do valor incontroverso, diante do preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, lesão grave e difícil reparação, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, seja o recurso provido, confirmando-se a antecipação da tutela recursal pretendida, com a condenação da Agravada por multa em litigância de má-fé, no patamar previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil; reiterando o pedido em primeiro grau (petição de Id 66609456), para que sejam arbitrados os honorários de sucumbência em favor dos dois advogados que trabalharam no feito, uma vez que dois causídicos distintos (Dr. Fábio Salles e Dr. João Jorge Alves Araújo) atuaram e exerceram seu trabalho no deslinde da presente causa.
Passo ao exame da liminar.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Conquanto relevantes as razões do recurso, pelo menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, sobretudo, porque acaso seja dado provimento ao agravo, a parte será plenamente atendida na sua pretensão.
Por outro lado, neste momento, não vejo, a priori, a presença dos requisitos ensejadores, principalmente no que tange ao periculum in mora, para a concessão da medida pleiteada, posto que os valores penhorados já se encontram vinculados a Conta Única do Poder Judiciário, conforme certidão (id no 66920031).
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso.
Comunique-se ao juízo do feito o teor desta decisão, bem como para que preste informação quanto o cumprimento pela parte do teor do art. 1.018 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora